Tribunal: TJDFT
Processo: 0810159-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDOS PERICIAIS PRÉVIOS EMITIDOS À ÉPOCA DOS FATOS. TEMA 942 DO STF. DIREITO À CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial para fins de conversão em tempo comum, referente aos períodos de 10/2000 a 07/2014 e de 05/2018 a 13/11/2019, em razão do exercício de atividades laborais em condições insalubres.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a sentença recorrida desconsiderou os laudos periciais emitidos à época do exercício das atividades, que atestaram as condições insalubres do ambiente de trabalho e fundamentaram o pagamento do adicional de insalubridade. Alega que os laudos extemporâneos apresentados pelo Distrito Federal não podem retroagir para invalidar direitos já reconhecidos com base em laudos anteriores. Requer a reforma da sentença para que sejam considerados válidos os laudos prévios apresentados e julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 75071551).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar se os laudos periciais prévios apresentados pelo recorrente, que embasaram o pagamento do adicional de insalubridade, são suficientes para comprovar o desempenho de atividade especial para fins previdenciários, ou se é válida a utilização de laudos extemporâneos apresentados pelo Distrito Federal para desconstituir os laudos anteriores, a fim de reconhecer ou não o tempo especial em atividades sob condições insalubres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que o recorrente é servidor público do Distrito Federal, ocupante do cargo de motorista na Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), e obteve a concessão do adicional de insalubridade em grau médio (10%) nos períodos de 10/2000 a 07/2014 e a partir de 05/2018.
5. O artigo 40, §4o-C, da Constituição Federal estabelece que “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.
6. Nesse contexto, há tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do RE 1.014.286/RG, Tema 942, nos seguintes termos: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4oC, da Constituição da República”.
7. Na hipótese dos autos, os laudos técnicos emitidos à época dos fatos atestaram que o recorrente laborou em condições insalubres nos períodos de 10/2000 a 07/2014, bem como a partir de 05/2018, o que fundamentou a concessão do adicional de insalubridade em grau médio (IDs 75071524 e 75071525). Ressalte-se que os laudos foram emitidos pelos setores de medicina e segurança do trabalho do próprio ente federativo do qual se encontra vinculado o órgão em que o recorrente exerce suas atividades.
8. Por outro lado, os laudos técnicos emitidos em 2024, concluíram que os períodos laborais analisados não atendem os requisitos do Decreto no 3.048/1999 para caracterização de atividade especial (ID 75071533 - Pág. 5/12).
9. Para dirimir a controvérsia, na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413, o STJ decidiu que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual".
10. Com efeito, os laudos técnicos emitidos pela Administração em 2024, de forma extemporânea, não podem retroagir para desconstituir os laudos prévios e invalidar direitos já reconhecidos com base naqueles documentos, especialmente quando estes foram produzidos à época em que as atividades insalubres eram efetivamente desempenhadas. Precedente: Acórdão 2029789.
11. Assim, considerando que o recorrente recebeu autorização para receber o adicional de insalubridade, de acordo com laudos periciais expedidos pela própria Administração, não há óbice para que seja reconhecido seu direito ao cômputo de tempo de serviço especial nos períodos de 02/2001 a 07/2014 e de 05/2018 a 11/2019, considerando como termo inicial a data de emissão dos respectivos laudos, em conformidade com a jurisprudência firmada e colacionada no item 8 deste acórdão.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da parte requerente/recorrente à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres entre 02/2001 a 07/2014 e de 05/2018 a 11/2019, e determinar que a parte requerida/recorrida promova as respectivas averbações em sua ficha funcional.
13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §4o-C.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/RG, Tema 942. STJ, REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015; 1a seção, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018. TJDFT, Acórdão n. 2029789, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 07.08.2025.